Tribunal: CARF
Processo: 10830.720583/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720583/2008-35
ACÓRDÃO
9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ROBERT BOSCH LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE ACERCA DA MATÉRIA ARGUIDA.
Quando acórdão recorrido e paradigma, ainda que diante de uma mesma
situação de fato, examinam matérias distintas, não há como se estabelecer
a divergência de interpretação exigida para o cabimento do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3401-006.720, de 25 de julho de 2019, que, ao julgar Recurso Voluntário do contribuinte, decidiu,
por unanimidade de votos, por não conhecer do Recurso Voluntário., em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
LEI 10.485/2002. LEI 9.826/1999. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI DO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA O EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA VIA JUDICIAL.
De acordo com a Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A discussão travada diz respeito a crédito objeto de Pedido de Ressarcimento
cumulado com Declaração de Compensação (17/07/2005) relativo a ressarcimento de IPI apurado
no 2o trimestre de 2005. O crédito deixou de ser integralmente (13/11/2008) reconhecido com
base na constatação da inexistência do crédito pleiteado, tendo em vista a lavratura de Auto de
Infração de IPI no 10830.010870/2008-33 (23/10/2008) que abrange período de apuração ora
examinado.
Em manifestação de inconformidade (04/12/2008) o contribuinte reportou-se às
razões de mérito apresentadas no Auto de Infração, que culminaria pelo retorno do saldo credor
para saldar as compensações aqui controladas.
A DRJ, em acórdão proferido em 28/08/2013, ante a existência de decisão
administrativa proferida no Auto de Infração em comento sede de DRJ (18/03/2009) e confirmado
por este CARF (04/02/2011) manteve, também, o indeferimento do crédito postulado :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Comprovada a procedência do lançamento de ofício que reduziu o saldo credor
do IPI, não se homologa as compensações declaradas pela inexistência de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
3
O Contribuinte interpôs, então, Recurso Voluntário (20/12/2013) quando noticia
que o Auto de Infração no 10830.010870/2008-33 tornou-se objeto da Ação Anulatória no
0012058- 14.2012.4.03.6105, da Medida Cautelar Antecipatória de Garantia n.° 0010998-
06.2012.4.03.6105 e da Execução Fiscal no 0012524- 08.2012.4.03.6105. Naquele momento, o
mérito do lançamento, discutido em sede de Ação Anulatória, se encontrava pendente de
julgamento de Recurso de Apelação pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
Com isso, o pedido recursal do contribuinte o contribuinte é pelo sobrestamento do
presente recurso voluntário até o julgamento definitivo da Ação Anulatória n° 0012058-
14.2012.4.03.6105, tal como determinava o artigo 265, IV, a, do Código de Processo Civil de 19731,
equivalente hoje ao art. 313, V, do CPC/20152 (acréscimo meu).
Em face da apresentação desse fato novo pelo contribuinte, com a consequente
alteração da lide administrativa, a turma julgadora de segunda instância concluiu pela existência
de concomitância:
Observe-se a concomitância da ação judicial também alcança o presente processo
administrativo, pois versa sobre os mesmos fundamentos. Se julgada procedente,
vindo a derrubar tais fundamentos, seus resultados não alcançam apenas o
processo referente ao Auto de Infração, mas também este presente processo,
referente ao pedido de ressarcimento. Nesse contexto, entendo que não seja o
caso de sobrestamento, mas sim de concomitância entre as instâncias.
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte alegando divergência de
interpretação acerca da necessidade de sobrestamento do feito quando identificada a existência
de concomitância, indicando como paradigmas o Acórdão no 2301-004.386.
Inicialmente, ao Recurso Especial foi negado seguimento ao fundamento de que “o
tal “sobrestamento”, é o que disse o Relator do paradigma, deveria se dar na repartição de
origem, a fim de que, após a solução do litígio na esfera judicial, se promovesse ou não a
cobrança do crédito tributário” e que isso não é “sobrestamento”, posto que “sobrestamento é a
paralização, no próprio CARF, do trâmite do processo administrativo-tributário até o julgamento,
por exemplo, da mesma matéria na esfera judicial”. Assim, concluiu que no processo paradigma
não foi determinado efetivamente o sobrestamento, mas, apenas, que “a sua “execução” ficasse
sobrestada, paralisada, até o seu trânsito em julgado” na unidade de origem.

1 Art. 265. Suspende-se o processo:
(...)
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;
2 Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
4
Interposto Recurso de Agravo, foi dado seguimento sob a justificativa de que,
“ainda que se comungue o entendimento expresso no despacho, de que a palavra sobrestamento
foi mesmo mal empregada na decisão paradigma, fato é que diante de situação bastante
assemelhada à do recorrido, o colegiado paradigmático propôs solução diversa e, ao menos em
tese, menos gravosa ao recorrente, o que impõe o acolhimento parcial do seu recurso.”
Assim, o acolhimento parcial do Recurso Especial foi no sentido de que “a
divergência se resume à possibilidade de o “sobrestamento” ocorrer na unidade da RFB incumbida
da “execução administrativa” até o trânsito em julgado da decisão judicial.”
Em contrarrazões a Fazenda Nacional postula pelo não provimento do Recurso
especial, alegando a inexistência de previsão legal para o sobrestamento do feito ,sem se
manifestar quanto à admissibilidade .
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Inicialmente, pondero que, como se extrai do relatório dos fatos, o presente feito
tramitou de forma bastante lenta – o que é indesejado tanto pelos contribuintes, como pela
própria Administração Pública. O Recurso Voluntário foi apresentado em 2013, noticiando a
existência de uma ação anulatória ajuizada em 2012 e que poderia impactar o destino dos débitos
aqui controlados.
Logo, a medida mais racional a ser adotada seria averiguar o status processual
dessa ação anulatória. Ocorre que esta tramita em segredo de justiça3, sendo, portanto, inviável a
consulta pública ao seu andamento.

3 Consulta realizada em 12/11/2024.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
5

Determinar a realização de diligência para esta consulta apenas retardaria ainda
mais o andamento do feito, o que seria mais prejudicial do que benéfico às partes envolvidas
(contribuinte e Fisco).
Logo, passa-se ao exame do Recurso Especial interposto.

I.
Admissibilidade
A questão atinente à admissibilidade merece cuidadosa análise.
De todo o exposto nos fatos, o que se observa é que a despeito das discussões em
torno da expressão “sobrestamento”, o que o contribuinte postula é pela declaração de
impossibilidade de cobrança do débito controlado no presente processo até o julgamento final da
Ação Anulatória n° 0012058-14.2012.4.03.6105, onde se discute o mérito do direito creditório
postulado.
Tanto acórdão recorrido, como acórdão paradigma, partem de uma mesma
situação fática, qual seja o reconhecimento de concomitância entre o mérito discutido nos autos
administrativos e em ação judicial com o mesmo objeto, conforme Súmula CARF no 14. É a partir
desse pressuposto fático que se aduz a existência de divergência.
Também em ambos os casos a conclusão do julgamento foi pelo não conhecimento
da matéria pela qual se concluiu pela existência de concomitância.

4 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
6
No acórdão recorrido o Recurso Voluntário não foi conhecido. No paradigma,
embora o dispositivo tenha sido pelo provimento parcial do recurso, é bastante claro, na parte em
que interessa, que o voto foi por “reconhecer a renúncia às instâncias administrativas em relação
às matérias Aviso prévio indenizado e Décimo terceiro”, o que equivale ao não conhecimento
dessas matérias.
A divergência, portanto, estaria no fato de que, enquanto o acórdão recorrido
negou o sobrestamento do feito, o paradigma concluiu que “o lançamento deve permanecer
sobrestado até que se observe o trânsito em julgado”.
Comparativamente as ementas:
Recorrido 3401-006.720
Paradigma 2301004.386
LEI 10.485/2002. LEI 9.826/1999. SAÍDAS COM
SUSPENSÃO DO IPI DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA O
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE PELA VIA JUDICIAL.
De acordo com a Súmula CARF no 01, importa
renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
PREVIDENCIÁRIO
.SOBRESTAMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO
Na forma da súmula n° 1 do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais CARF ,
"Importa
renúncia
às
instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito
passivo
de
ação
judicial
por
qualquer
modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas
a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante do processo judicial." Na ocorrência,
o lançamento será sobrestado e aguardará o
trânsito em julgado.

De fato, como compreendido tanto pelo Despacho de Admissibilidade, como pelo
Despacho em Agravo, o vocábulo “sobrestamento” está sendo utilizado em sentidos diversos
pelos acórdãos confrontados.
Enquanto o acórdão recorrido utilizou-se da expressão “sobrestamento” no sentido
processual – paralização do processo no CARF - o paradigma a adotou num contexto “material” –
paralização da cobrança pela Autoridade lançadora.
Em ambos os casos se reconheceu que a existência de concomitância acarreta
prejudicialidade à higidez do crédito tributário:
Recorrido 3401-006.720
Paradigma 2301004.386
Observe-se a concomitância da ação judicial Na forma da súmula n° 1 do Conselho
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
7
também
alcança
o
presente
processo
administrativo, pois versa sobre os mesmos
fundamentos. Se julgada procedente, vindo a
derrubar tais fundamentos, seus resultados
não alcançam apenas o processo referente ao
Auto de Infração, mas também este presente
processo,
referente
ao
pedido
de
ressarcimento. Nesse contexto, entendo que
não seja o caso de sobrestamento, mas sim de
concomitância entre as instâncias.
Administrativo de Recurso Fiscais - CARF ,
"Importa
renúncia
às
instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito
passivo
de
ação
judicial
por
qualquer
modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas
a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante do processo judicial." Na ocorrência,
o lançamento será sobrestado e aguardará o
trânsito em julgado.

Logo, entendo que os acórdãos confrontados não se sustentam na análise do
mesmo dispositivo legal e sequer chegam a resultados conflitantes.
O fato é que em ambos os casos o resultado do julgamento implica no
encerramento da esfera processual com o retorno dos autos para a Autoridade de origem, ou seja,
em nenhum deles se reconheceu a necessidade de sobrestamento processual, o “sobrestamento
do feito”.
O pedido do contribuinte é exatamente o sobrestamento processual, tanto que
fundamenta seu pedido em dispositivos do Código de Processo Civil:
Assim, revela-se consonante com os princípios e regras processuais o
sobrestamento - e não o encerramento - de processo administrativo até que seja
dada solução final à conexa medida judicial.
Dessa forma, com o devido respeito às dd. autoridades julgadoras a quo, a
Recorrente espera seja o presente processo sobrestado até a solução definitiva da
Ação Anulatória mencionada acima.
No acórdão paradigma, assim como no recorrido, utilizando-se das expressões do
Recurso Especial, ocorreu o encerramento do processo administrativo.
Logo, não se pode afirmar que as decisões chegaram em conclusões diversas,
ambas concluíram pelo encerramento do feito (ou da esfera processual).
A divergência que existe – esta admitida pelo Despacho em Agravo – diz respeito às
medidas a serem adotadas após esse “encerramento” do processo administrativo. Enquanto o
acórdão recorrido foi silente a respeito, o paradigma determinou a realização de uma conduta a
ser adotada pela Autoridade de origem.
A turma julgadora do acórdão recorrido não se manifestou (e nem foi instada a isso)
acerca das medidas de cobrança a serem adotadas após o encerramento do processo
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.324 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720583/2008-35
8
administrativo, embora tenha reconhecido a relação de prejudicialidade. E foi isso exatamente
isso que o acórdão paradigma fez, encerrou o processo administrativo e ordenou medidas não
processuais, adentrando em medidas de cobrança típicas da atividade administrativa (e não
processual).
Considerando que o pedido do contribuinte é, claramente, pelo sobrestamento do
processo administrativo, repise-se, com fundamento em dispositivos do Código de Processo Civil,
tem-se que o acórdão paradigma não se presta à comprovação da divergência, posto que não
examinou os mesmos elementos arguidos pelo Recorrente e não adotou a medida aqui postulada,
já que, assim como no recorrido, encerrou efetivamente a fase processual.
De igual modo, não se pode pretender, como sugerido no despacho de agravo, que
se debata, em sede de Recurso Especial de Divergência, sobre quais medidas devem ser adotadas
pela Autoridade de origem após o encerramento do processo administrativo, quando o acórdão
recorrido não se manifestou quanto a este aspecto.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 469
DF CARF MF
Original